Tribunal: TJES
Processo: 5002091-10.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-10.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI MARIA DE SOUZA PINTO ZANETTI
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a parte requerida da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento do valor de R$ 2.195,92 (dois mil cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, bem como do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O mesmo requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação a título de danos morais, caso a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais não seja acolhida.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Explico.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que não acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial, tendo em vista que, ao contrário do que foi afirmado pela recorrente, o deslinde da controvérsia independe de prova pericial. Como muito bem explanado pelo juízo
a quo
, ainda que fosse realizada perícia para apurar se a situação física da autora poderia ou não fazer com que a mesma sofra esse tipo de queda, ainda assim tal fato não comprovaria que a queda ocorrida dentro do estabelecimento da recorrente deu-se em razão do suposto problema de deambulação e não devido a mesma ter escorregado no piso que se encontrava molhado sem nenhuma sinalização.

Esclareço que cabia a parte requerida, ora recorrente, conforme determinou a decisão de Id nº 128078, apresentar todos os registros de vídeo realizados no dia 05/05/2018, no período compreendido das 16h30min às 19h30, ônus do qual não se desincumbiu totalmente, visto que só juntou aos autos a imagem de uma câmera que pouco mostra sobre o acidente. Dessa forma, bastaria a recorrente apresentar as imagens de todas as câmeras que flagraram o acidente para comprovar a tese arguida nos autos, qual seja, que a recorrida não sofreu a queda devido escorregar no piso molhado, mas sim por problemas de saúde, entretanto, assim não o fez.

Além disso, a parte autora, ora recorrida, comprovou por meio do vídeo de Id nº 128087 que em momento posterior ao acidente, uma funcionária da parte recorrente realizou a limpeza do piso do estabelecimento durante o horário comercial, por meio de pano e água, sem, contudo, sinalizar que o piso estaria molhado.

Ainda, ressalto que a testemunha da parte requerente, Sra. Márcia Pereira dos Santos, que ajudou a socorrer a recorrida, apesar de não ter presenciado a queda afirmou que o piso estava molhado.

Dessa forma, diante dos documentos acostados nos autos, bem como diante dos depoimentos e testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento, entendo que restou comprovado que a queda sofrida pela recorrida, nas dependências do supermercado recorrente, ocorreu devido o piso estar molhado sem a devida sinalização, sendo, portanto, o recorrente responsável pela ocorrência do evento danoso.

Por se tratar de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com fulcro no art. 14, do CDC, a responsabilidade decorrente dessa relação é objetiva. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa. No caso dos autos, restou demonstrado que os danos causados a recorrida são decorrentes do acidente ocorrido nas dependências do supermercado devido ao piso estar escorregadio sem adequado aviso, estando configurados, portanto, o nexo de causalidade e o dano, materializando-se o dever do requerido, ora recorrente, de indenizar.

Quanto ao dano material, entendo correta a condenação, tendo em vista que os gastos suportados pela recorrida restaram devidamente comprovados pelos documentos de Id(s) nº(s) 128071, 128073, 128074 e 128075.

Com relação ao dano moral, não resta dúvida, a partir da análise do caso concreto, que o acidente que vitimou a recorrida causou-lhe abalo que afeta os direitos da personalidade, visto que suportou dores intensas, precisou fazer uso de medicamentos, além de realizar sessões de fisioterapia, caracterizando, desso modo, dano extrapatrimonial, além da ofensa à integridade física. De fato, em face das circunstâncias do caso, é possível imputar ao réu violação a dever de cuidado, já que devia e podia ter agido de outro modo. Na espécie, tivesse a recorrente adotado a diligência necessária, impedindo que o chão estivesse molhado, ou ainda sinalizado, provavelmente não teria dado causa à lesão sofrida pela parte recorrida.

Ainda quanto ao dano moral, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
não merece reforma, haja vista estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando, primordialmente, a capacidade econômica do recorrente.

Ante o exposto, entendo não haver erro no julgamento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.